Tribunal: TJMT
Processo: 1013639-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013639-69.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), W M SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 02.951.588/0002-75 (AGRAVADO), MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES - CPF: 441.908.831-15 (AGRAVADO), WELLINGTON MARQUES DE SOUZA - CPF: 436.899.731-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 4o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024.

DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a extinção de ofício de execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, diante do valor remanescente inferior a R$ 10.000,00, após parcial desconstituição judicial do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em averiguar se é válida a extinção de ofício, pelo Poder Judiciário, da ação de execução fiscal cujo crédito residual se encontra abaixo de R$ 10.000,00, à luz da legislação estadual e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual confere à Fazenda Pública faculdade de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não autorizando, porém, a extinção judicial de ofício.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 452) e do STF (Tema 109) veda a extinção de ações de cobrança por valor reduzido sem manifestação expressa do ente credor.

5. O julgamento do Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.o 547/2024 orientam a racionalização da cobrança judicial, mas não autorizam a extinção judicial automática sem observância dos requisitos legais e do devido processo legal, especialmente quando o valor inferior decorre de decisão judicial superveniente e não da vontade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.o 547/2024 exige verificação concreta dos pressupostos de ausência de interesse de agir, sendo insuficiente o critério econômico isolado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos IV e VI; Lei n.o 6.830/1980; Lei Estadual n.o 10.496/2017, arts. 2.o e 5.o; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 – RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607/RG (Tema 1.428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.09.2025; STJ, Súmula 452.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator que, nos autos da Apelação Cível no 10136396920178110041, deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), mantendo, contudo, a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor da dívida remanescente.

Aduz que, a Lei Estadual no 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade, e não obrigação, de desistir de execuções fiscais de valor inferior a 160 UPF-MT.

Sustenta que, a extinção de ofício da execução fiscal pelo Judiciário com base nessa lei viola o princípio da separação dos poderes.

Argumenta que, o interesse processual da Fazenda Pública subsiste até manifestação expressa de desistência pela Procuradoria-Geral do Estado.

Assevera que, há jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 452, no sentido de que
"a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

Assegura que, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui entendimento consolidado no sentido de que a desistência da execução fiscal por pequeno valor é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Juízo, citando precedentes recentes.

Com base nestes fundamentos, requer a retratação da decisão monocrática para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação, determinando o prosseguimento da execução fiscal no juízo de piso ou, caso não haja retratação, a submissão do agravo ao julgamento do colegiado para reforma da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator que, nos autos da Apelação Cível no 10136396920178110041, deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), mantendo, contudo, a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor da dívida remanescente.

A controvérsia central do presente agravo interno cinge-se à possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal em razão do baixo valor do débito remanescente, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Lei Estadual no 10.496/2017.

Pois bem.

Quanto a
extinção da ação de baixo valor
, sabe-se que Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral (
Tema 1.184
), decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Frisa-se que o STF, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no recurso paradigma, decidiu que o Tema n.o
1.184
deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento da 2a Câmara de Direito Público,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.o 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.o 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.o 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1o, §1o, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Destarte, ainda que a presente ação tenha sido ajuizada antes do julgamento do
RE 1355208 (
Tema 1.184
), o recurso paradigma deve ser aplicado no presente caso, no sentido de extinguir a execução de a dívida for abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

In casu
,
verifica-se que, mesmo com o reconhecimento da constitucionalidade da TACIN, os créditos remanescentes
(infração
19.10.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN
” e infração 16.30.2 - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF)
, permanece inferior ao valor de alçada (
R$ 10.000,00)
.

Deste modo, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao entendimento vinculante do STF no Tema 1184, deve ser mantida a extinção da execução fiscal.

Ressalto, por fim, que a aplicação do Tema 1184 do STF não implica em violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Assim não merecem prosperar as insurgências recursais, devendo a decisão monocrática ser integralmente mantida.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática que, embora tenha reconhecido a constitucionalidade da TACIN, manteve a extinção da ação de execução fiscal, sob o fundamento de que o crédito remanescente seria inferior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando-se o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em voto proferido em Sessão Virtual, o ilustre relator, Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo regimental.

Para melhor análise, solicitei vista dos autos.

É o relatório do necessário.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
04.05.2017
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1013639-69.2017.8.11.0041, em desfavor de WM COMERCIO DE PROD. ELETROEL. E ELETROD. LTDA e dos corresponsáveis MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES e WELLINGTON MARQUES DE SOUZA, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL”, “DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO”, “ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA”, “ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA” e do “DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB. ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF”, inscritos na CDA n.o 2017495, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 141.257,05 (cento e quarenta e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos).

Ao receber a inicial, no dia
04.05.2017
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (
ID. 314181896) e, posteriormente, foi juntada a certidão positiva em relação à devedora MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES (ID. 314182374).

Sobreveio, então, a sentença proferida, no dia
29.01.2025
, que declarou a nulidade das cobranças relativas ao ICMS nas modalidades “GARANTIDO INTEGRAL”, “ESTIMATIVA SIMPLIFICADA” e “
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA” e da TACIN
, e, como consequência, julgou extinta parcialmente a execução fiscal, com fulcro art. 485, inciso IV, do CPC.

Quanto ao crédito relativo à infração n.o 16.30.2 “DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB. ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF
”,
a extinção fundamentou-se na ausência de valor suficiente à continuidade da cobrança judicial (inferior a 160 UPFs), nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e dos arts. 2.o e 5.o, da Lei n.o 10.496/2017 (ID. 305563868).

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o recurso de apelação (ID. 314182384), sustentando a higidez da TACIN e a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a extinção de execuções fiscais em razão de baixo valor, nos termos da Súmula 452 do STJ.

Em
24.09.2025
, o Relator deu parcial provimento ao apelo, para reconhecer a constitucionalidade da TACIN, mantendo, contudo, a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor da dívida remanescente, com fulcro no Tema 1.184, do STF (ID. 316727366).

No Plenário Virtual, realizado entre
28 a 30.10.2025
, votou pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

Sobre a extinção das execuções fiscais de pequeno valor, cumpre relembrar que a Lei n.o 6.830/1980 (LEF) não prevê um
valor mínimo exigido para o ajuizamento das execuções fiscais. Com efeito, a única disposição que se assemelha a um piso de valores corresponde à limitação dos recursos cabíveis face às sentenças proferidas em primeira instância (50 (cinquenta) ORTN).

Todavia, ao longo do transcurso do tempo, passou-se a questionar se a efetividade da cobrança judicial e o interesse de agir.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial (REsp) n.o 1.125.627/PE, observado o rito dos recursos repetitivos
(Tema 212),
firmou que:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
(STJ – Resp n.o 1.125.627/PE, Relator: Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, Data de Julgamento:
01.09.2009
, Publicação: 06.11.2009).

Posteriormente, e com base nesse julgamento, a Primeira Seção editou a Súmula n.o 452, segundo a qual
:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
(Súmula 452, Corte Especial, Data de Julgamento: 02.06.2010, DJe 21.06.2010).

Na sequência, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.o 591.033 (Tema n.o 109 - Repercussão Geral), estabeleceu que:
“Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária”
(STF – RE 591033, Relatora: Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, Data de Julgamento:
17.11.2010
, Publicação: 25.02.2011).

Assim, prevaleceu o entendimento de que a análise do custo-benefício da cobrança da divida ativa compete à Administração.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, em
19.12.2023
, no julgamento do RE n.o 1.355.208,
apreciou a irresignação do Município de Pomerode, SC, ante a extinção de execução fiscal, com fundamento em lei de ente federado diverso.

Confira-se trecho do relatório elaborado pela relatora no
leading case
:

“
1.
Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode por ser considerada de pequeno valor.

O caso

2.
Em 17.3.2020, o Município de Pomerode/SC ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de A C M M Serviços de Energia Elétrica Ltda. – Epp.

O exequente afirmou-se “credor do(a) executado(a) do valor de R$ 528,41 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), que corresponde a tributos inscritos em dívida ativa, conforme verifica-se através da Certidão de Dívida Ativa (CDA)” (fl. 1, e-doc. 2).

[...]

3.
No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1o, o art. 2o, o inc. XXXV do art. 5o, o art. 18 e o inc. I e o § 6o do art. 150 da Constituição da República e afirma que “ajuizou a execução fiscal em face do contribuinte visando o recebimento do tributo, devidamente inscrito em dívida ativa, declarando o interesse no prosseguimento da ação independente do valor da causa” (fl. 5, e-doc. 8)”.

Em relação ao processo paradigma, a Relatora destacou, ainda, o novo contexto legislativo do ordenamento jurídico pátrio, inaugurado pela Lei n.o 12.767/2012 – que admitiu o protesto da CDA, realizando a distinção entre o atual momento e àquele experimentado à época em que se estabeleceu o Tema n.o 109. Veja-se:

“O provimento do Recurso Extraordinário n. 591.033, que levou à formulação daquela tese, teve duplo fundamento:

1o - No julgado recorrido, teria sido ignorada a competência tributária do ente municipal; e

2o - A garantia do acesso à Justiça não poderia ser afastada.

Com a alteração do cenário legislativo, surge, então, o presente questionamento.

Sobre o primeiro fundamento adotado naquele precedente com repercussão geral, de que haveria desobediência ao princípio da autonomia tributária conferida a cada qual dos entes estatais, com o advento da Lei n. 12.167, extinção das execuções fiscais de baixo valor não mais se restringe à legislação do ente federado diverso do atingido, porque, pelo parágrafo único, a possibilidade de protesto está estendida a todos os entes
. Portanto, compete a cada um deles escolher quais são esses valores e como se está a promover o protesto ou a execução fiscal desde que motivadamente.

Com essa alteração legislativa, possibilitou-se
, como afirmado pela Procuradoria, pela União,
outro meio para a satisfação para o que devido às entidades públicas, suas autarquias e fundações
. Com a possibilidade de se levar a protesto certidões de dívida ativa, a Fazenda Pública de qualquer dos entes passou a dispor de outro instrumento para conduzir o devedor a regularizar sua situação fiscal, além do ajuizamento direto, primário e único da execução fiscal.

Esse quadro não existia na data do julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.033, pelo que me parece válida a possibilidade de revisarmos aquele julgado e a tese ali fixada
.

A matéria agora é vislumbrada em outro quadro normativo e com entendimento diferente também quanto ao interesse de agir. A comprovação do interesse processual de movimentar instituições judiciais com base na necessidade da atuação do Estado-juiz passou a figurar como condição para a propositura da execução fiscal, sendo esse dado nuclear para o deslinde da controvérsia, a partir também do novo Código de Processo Civil.

Havendo interesse e obrigação dos entes estatais de cobrar as suas dívidas, as dívidas que os contribuintes têm com eles, é exato afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeira impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir nas mesmas condições.

Menos ainda se legitima a escolha da judicialização, quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor
. Refiro-me à ineficiência administrativa, que se mostra pela transferência e a solução buscada, entregando-se mais atribuição a órgãos de outro Poder, pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais”.(grifei)

Decidiu-se, então, por maioria,
pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo, no
Tema n.o 1.184
,

as seguintes teses:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ressalta-se, por oportuno, que a proposta de voto apresentada pela relatora, Exma. Ministra Cármen Lúcia, mencionava um limite de R$ 20.000,00 (vinte mil) como condição adicional para a propositura de execuções fiscais. Entretanto, após o pedido de ingresso da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) como
amicus curiae
, disponibilizados dados sobre os baixos montantes dos lançamentos e de cobrança de IPTU em todo o país, esse piso foi excluído do voto condutor.

Desse modo, mesmo finalizado o julgamento do tema,
não foi estabelecido um patamar objetivo que definisse em que consistiria o conceito de execução fiscal de baixo valor, qual seria esse numerário ou de que forma ele seria fixado.

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto
para a propositura do executivo fiscal (artigos 2.o e 3.o),
quanto para a
extinção das ações em curso (artigo 1.o).

No que tange ao arbitramento do patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consta a justificativa de que:
“
CONSIDERANDO
o exposto nas Notas Técnicas no 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento de execuções fiscais”.

Todavia, a normativa passou a ser objeto de críticas no âmbito técnico e jurídico, especialmente porque a fixação de um critério monetário uniforme poderia, a princípio, conduzir a resultados desproporcionais em virtude da inegável diversidade econômica das Comarcas brasileiras.

Recentemente, o STF, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.o 1.553.607/RS, com repercussão geral
(Tema
1.428)
, consolidou o entendimento de que o CNJ pode estabelecer regras para eficiência na tramitação de processos de cobrança judicial de dívidas tributárias, confira-se:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA GESTÃO JUDICIÁRIA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ no 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal.

4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário.

5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução no 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário.

6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ no 547/2024, no âmbito da
“Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”,
mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025.

7. As providências da Resolução CNJ no 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ no 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento.

Teses de julgamento:

“1. As providências da Resolução CNJ no 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ no 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.

Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Dias Toffoli.

(STF – ARE 1553607 RG, Relator(a): Min. Luís Roberto Barosso, Tribunal Pleno, Data de Julgamento:
19.09.2025
, Publicação: 30.09.2025, Trânsito em julgado:
28.10.2025
)

O relator, Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, consignou que
“(...) o STF reafirmou a competência dos entes federativos para dispensa de cobrança judicial de créditos, tal como assentado no Tema 109/RG.
Apesar dos debates em Plenário, não houve a superação de precedente.
O Supremo coordenou a competência tributária com a afirmação da possibilidade de extinção de execuções fiscais por ausência de interesse processual”.

Esclareceu que:
“O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação
”
(grifei).

Diante do exposto, conclui-se que a orientação do Conselho Nacional de Justiça não se estrutura como comando automático, mas como diretriz que depende da articulação de elementos objetivos capazes de demonstrar que, no caso, a continuidade da demanda já não se revela eficiente do ponto de vista estatal.

Observa-se que, nos termos do art. 1.o, §§ 1.o e 2.o, da
Resolução n.o 547/2024 do CNJ, o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser aferido na data do ajuizamento da demanda, considerando-se, inclusive, a soma de todas as execuções em curso contra o mesmo devedor.

No caso, como já mencionado, a presente execução foi ajuizada em 2017 e o valor originário era de
R$ 141.257,05 (cento e quarenta e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos)
, conforme CDA n.o 2017495 (ID. 314181895).

Ademais, o valor remanescente não decorre de uma escolha administrativa inicial pelo ajuizamento de crédito inferior ao mínimo exigido, mas sim da reconfiguração judicial posterior do título, o que recomenda cautela quanto à extinção de ofício da demanda.

Mesmo que superada a questão referente ao critério monetário, nas ações em curso,
é necessária a observância da presença do marco temporal equivalente à
“ausência de movimentação útil”

por mais de 01 (um) ano,
somada à condição referente à
ausência de citação do executado ou penhora de bens,
além do resguardo a faculdade prevista no art. 1.o, §5.o, da normativa.

Por fim, cumpre relembrar que a Lei n.o 10.496/2017, ao dispor sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa, estabeleceu que a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada
a não ajuizar
execuções fiscais cujo montante seja inferior a 160 UPF (art. 2.o), e, adicionalmente,
poderá desistir
daquelas já propostas (art. 5.o), constituindo poder discricionário.

Sendo assim,
“Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desistência das ações de cobrança”
(TJMT – Agravo Interno n.o 0050412-72.2013.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.08.2025, DJE 07.08.2025).

Igualmente,
“
Ao intérprete não é dado elastecer a letra da lei para dela extrair comando contrário a sua própria essência.
“
In claris cessat interpretativo”,
reza o antigo brocardo, sem embargo, evidentemente, do dever de o magistrado aplicar a norma de forma casuística, moldando-a – todavia não a corrompendo, revogando-a ou alterando-a segundo sua vontade ou valores pessoais – ao caso concreto”.
(STJ – REsp n.o 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, Data de Julgamento: 13.02.2019, DJe 29.03.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal em relação à infração n.o 19.10.1 – “FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN” e a infração n.o 16.30.2 – “DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB. ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF”.

É como voto.